Tribunal: TJDFT
Processo: 0763523-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. PANDEMIA. TESE AFASTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado no que se refere à tese de defesa de ocorrência de caso fortuito.
2. Alega que, embora na data da formalização do termo de reserva (19/08/2021) já fosse de conhecimento público a existência da pandemia, não poderiam prever a magnitude e os impactos devastadores que a COVID-19 causaria nas cadeias produtivas, no fornecimento de materiais e na disponibilidade de mão de obra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão no que se refere à análise da tese de excludente de nexo causal da responsabilidade civil em decorrência de caso fortuito.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
5. No que se refere à tese de excludente de ilicitude por fortuito externo (art. 393 do CC), não há contradição, já que devidamente analisada e afastada no acórdão embargado. Conforme já mencionado, ao ser celebrado o negócio jurídico, a pandemia já se encontrava instaurada há mais de um ano. Portanto, os prazos estabelecidos já consideravam o contexto pandêmico, permitindo que as rés pudessem planejar e prever as necessidades das atividades desenvolvidas dentro da realidade daquela época. Precedente: acórdão 1950080.
6. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de inconformismo das recorrentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
_____
Dispositivo relevante citado: CC, art. 393.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1950080, 0706955-79.2024.8.07.0006, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.).